Tribunal: TJES
Processo: 5035228-41.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035228-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: RONALDO PEREIRA DE ARAUJO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Drª Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5035228-41.2023.8.08.0035

RECORRENTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: RONALDO PEREIRA DE ARAUJO

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DOCUMENTOS APÓCRIFOS. SELFIE, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA UTILIZAÇÃO DE MÉTODO DE BIOMETRIA FACIAL. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por por
RONALDO PEREIRA DE ARAÚJO
em face de
PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que recebeu ligação da financeira oferecendo empréstimo e, após a ligação, apareceu em sua conta bancária o valor do empréstimo ofertado. Argui que realizou a devolução imediata do valor depositado, mas, ainda assim, há desconto em seu benefício. Pugna, liminarmente, o cancelamento dos descontos. Ao final, a confirmação da liminar, restituição dos valores descontados indevidamente e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10133137), a promovida argui preliminar de litisconsórcio necessário e faz pedido de denunciação à lide. No mérito pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10133156):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade do contrato do id.40631037;
CONDENAR
a promovida à devolução, em dobro, dos descontos realizados no benefício do autor, correspondente ao valor total de R$ 572,80, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
confirmo
a tutela antecipada deferida (id. 35367031) e a torno definitiva.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10133159), aduzindo que inexiste falha na prestação dos serviços a justificar a procedência do pedido indenizatório. Afirmou que a parte recorrida, por intermédio do correspondente bancário meutudo. (Tudo Serviços S.A.), concretizou a celebração do contrato de empréstimo consignado, formalizado eletronicamente mediante apresentação de documento de identificação oficial com foto, e reconhecimento de biometria facial, por aplicativo em dispositivo móvel previamente validado. Requereu a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do do quantum indenizatório e afastamento da devolução em dobro.

Não foram apresentadas contrarrazões e o autor não foi assistido por advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10133160 e 10133161.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira recorrente comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado e dos correlatos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade do contrato firmado entre as partes, mormente, considerando a vulnerabilidade do recorrido e da pactuação por meio eletrônico.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo, nos mesmos termos:

Assim, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes. Isso porque, a demandada não se desincumbiu de seu ônus probatório, notadamente a comprovação de que a parte queria contratar o empréstimo consignado, sobretudo diante da ausência de contrato assinado pelo consumidor, visto que a apresentação de Selfie desafixada do contrato de adesão e apresentada de forma avulsa, não é capaz de evidenciar regularidade na contratação.

Uma vez ocorrida a devolução total do valor depositado em conta do consumidor, evidenciando a falta de consentimento para contratar empréstimo consignado, entendo que não houve benefício auferido pelo consumidor através do empréstimo, mas apenas os seus ônus, através dos descontos diretamente em seu benefício previdenciário.

Desde já afirmo que a assinatura eletrônica, apesar de ausente no caso concreto, por si só, não possui o condão de comprovar a regularidade da contratação, uma vez que considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, poderia a instituição financeira colacionar aos autos, provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, o que não fez. Assim, ausente comprovação de vontade do autor na contratação do empréstimo consignado.

Neste ponto, entendo que é responsabilidade da ré o dever de conferir o mínimo de diligência para garantir a segurança ao usuário dos seus serviços. A relação posta nos fatos acima narrados é regida pelas normas do CDC, sendo que o mesmo elegeu a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por prejuízos que possa causar aos consumidores (art.14).

Reforço que o fato de o autor/recorrido ter diligenciado rapidamente para devolver a quantia creditada em sua conta, só reforça a ausência de interesse na contratação do empréstimo. O documento de ID 10133143, indica que o valor foi creditado na conta do autor em
31/07/2023
. E, por outro lado, o comprovante de ID 10132766, indica que, no dia seguinte, em
01/08/2023
, o valor foi devolvido.

O fato de a devolução ter sido realizada para conta diversa, não afasta a responsabilidade do recorrente. Isso porque, o autor informou, em sede de depoimento pessoal, que, para realizar a devolução da quantia, entrou em contato através do mesmo número de telefone em que foi oferecido o empréstimo.

Por conseguinte, entendo que a instituição financeira realizou descontos indevidos em desfavor do recorrido, incorrendo em falha na prestação de serviço, sendo devida a restituição dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário do recorrido.

A
indenização material
deve ser mantida em
dobro
, porquanto no presente caso, o contrato de ID 10133142, não possui sequer assinatura. Coaduno com os registro da sentença no sentido de
“(...) a demandada não se desincumbiu de seu ônus probatório, notadamente a comprovação de que a parte queria contratar o empréstimo consignado, sobretudo diante da ausência de contrato assinado pelo consumidor, visto que a apresentação de Selfie desafixada do contrato de adesão e apresentada de forma avulsa, não é capaz de evidenciar regularidade na contratação. (...)”
.
Tal cenário demonstra que o recorrente não adotou as cautelas necessárias para conferir, ainda que minimamente, a segurança ao usuário, o que traduz comportamento inadequado e contrário à boa-fé.

Por fim, no que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de honorários, haja vista que o recorrido não apresentou contrarrazões e não foi assistido por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator
a
,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Uma vez reconhecida a nulidade do ajuste, consequentemente, as partes retornam ao estado anterior ao da contração. Dessa forma, se for
am
descontados valores da recorrida, o banco tem o dever de devolvê-los, conforme reconhecido em sentença, e, em contrapartida, a autora tem o dever de restituir ao banco os valores que foram indevidamente depositados em sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa.

Consta que os valores foram depositados pela requerida, mas, devolvidos a pessoa de Cora SCD S.A, CNPJ 51.167.695/0001-31, pessoa completamente estranha ao feito, não podendo o referido pagamento ser considerado como válido.
Os referido
s
valores devem ser acrescidos da SELIC a partir do depósito na conta da autora até a data da devolução, admitida a compensação com os valores da presente condenação.

Os valores descontados, ainda, devem ser devolvidos de forma simples, eis que a instituição financeira também é vítima da ação fraudulenta.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para
determinar que a restituição dos valores pelo requerido ocorra de forma simples e para
constar a necessidade da autora em restituir os valores depositados em sua conta bancária e derivadas do ajuste declarado nulo, devidamente corrigidos pela SELIC a contar do depósito, admitida a compensação com os valores da presente condenação. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.